Tribunal: STF
Processo: HC 54570
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-06
Data de publicação: 1976-08-06

Ementa:
Habeas Corpus. Ausência de defesa. Arguição de que a advogada dativa foi omissa no desempenho de sua função. Alegação formulada em termos vagos, não apoiada em nenhum elemento probatório. Increpação de falta de prova de autoria. Seu descabimento em habeas corpus, que não comporta reexame de matéria probatória. Pedido indeferido.